Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-70.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança indevida de 'seguro conta garantida', inserido na fatura de telefonia da autora – Contratação do seguro não comprovada – Danos morais configurados – Situação que ultrapassou um mero dissabor – Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança indevida de 'seguro conta garantida', inserido na fatura de telefonia da autora – Contratação do seguro não comprovada – Danos morais configurados – Situação que ultrapassou um mero dissabor – Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da autora – Descabimento - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.